Tribunal: TJSP
Processo: 2200798-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
INVENTÁRIO. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. CREDOR DE HERDEIRO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO SE ENCONTRA GARANTIDO MEDIANTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESGUARDO DO INTERESSE JURÍDICO E ECONÔMICO DO RECORRENTE QUE AFASTA A POSSIBILIDADE, DE RESTO ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL, DE IMPUGNADA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:

INVENTÁRIO. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. CREDOR DE HERDEIRO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO SE ENCONTRA GARANTIDO MEDIANTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESGUARDO DO INTERESSE JURÍDICO E ECONÔMICO DO RECORRENTE QUE AFASTA A POSSIBILIDADE, DE RESTO ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL, DE IMPUGNADA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200798-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO LEME, são agravados JEANETTE TOMB NASRALLAH (ESPÓLIO),
MICHEL AYOUB NASRALLAH (ESPÓLIO) e JOSE MICHEL NASRALLAH
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200798-45.2020.8.26.0000 -Voto no 48.347
2
VOTO No 48.347
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200798-45.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO LEME
AGRAVADOS : JEANETTE TOMB NASRALLAH (espólio) E OUTROS
COMARCA : SÃO PAULO - 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVENTÁRIO. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NA
RELAÇÃO PROCESSUAL. CREDOR DE HERDEIRO.
INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO
SE ENCONTRA GARANTIDO MEDIANTE PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. RESGUARDO DO INTERESSE
JURÍDICO E ECONÔMICO DO RECORRENTE QUE
AFASTA
A
POSSIBILIDADE,
DE
RESTO
ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL, DE IMPUGNADA
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIRO
NA
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de inventário, determinou que credor de herdeiro se abstenha
de se manifestar, uma vez que seu crédito já está garantido com a penhora no rosto
dos autos.
O agravante afirma que possui legitimidade para se
manifestar no feito, com base no artigo 616, VI, do Código de Processo Civil,
considerado que é credor do herdeiro Jean Michel Nasrallah. Diz que os herdeiros
adotam medidas proletárias, impedindo o curso do inventário e que o recorrente tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200798-45.2020.8.26.0000 -Voto no 48.347
3
seu crédito satisfeito. Menciona jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma. .
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
123/124).
Não houve contrariedade ao reclamo.
O recorrente se opôs ao julgamento (fl.128). A oposição,
todavia, resta indeferida, uma vez que não houve justificativa sequer menção à
sustentação oral.
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado de
ação de inventário contra decisão que credor de herdeiro se abstenha de se
manifestar, uma vez que seu crédito já está garantido com a penhora no rosto dos
autos.
Sem embargo das razões expostas, desmerece acolhida a
insurgência.
A causa de pedir fundamental da pretensão do
agravante diz respeito ao suposto risco de ver-se inadimplido em seu crédito em
desfavor de um dos herdeiros, caso não permitida sua intervenção no inventário.
No entanto, o interesse jurídico e econômico do
agravante já se encontra resguardado, considerando a penhora no rosto dos autos
realizada para garantir o crédito do recorrente, o que afasta, por completo, a
possibilidade, de resto absolutamente excepcional, de impugnada intervenção de
terceiro na ação de inventário.
No caso dos autos, portanto, o crédito para com um dos
herdeiros se encontra assegurado, o que não autoriza o agravante providência no
inventário.
Destarte,
em
resumo,
insubsistente
mesmo
a
possibilidade de intervenção do terceiro no curso do inventário, razão pela qual se
nega provimento ao recurso de agravo.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200798-45.2020.8.26.0000 -Voto no 48.347
4

Vito Guglielmi
Relator